Tribunal: TJES
Processo: 5006118-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006118-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEXSANDRO WERLEY TAVORA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃ
O
. INEXISTENTE.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, este c. Órgão Colegiado conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Estado do Espírito Sant
o

contra o v. acórdão de id 3918604, que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Alexsandro Werley Tavora
em desfavor de
Banestes S.A.

e do ora embargante, a fim de rejeitar as impugnações ao cumprimento de sentença apresentadas na origem.

O embargante, em suas razões recursais (id 4300556), sustenta que o acórdão foi omisso
(i)
quanto ao Tema nº 499 do Supremo Tribunal Federal, que exige autorização expressa dos associados para serem beneficiados pela coisa julgada;
(ii)
quanto à impossibilidade de prosseguimento da execução individual, devendo prevalecer a execução coletiva quando se cuida de direito individual homogêneo;
(iii)
quanto a fé pública dos documentos públicos, nos termos do art. 19, II, da Constituição Federal.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, as supostas omissões foram exaustivamente enfrentadas pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento do apelo. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, a parte não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Isso porque as questões atinentes ao Tema de Repercussão Geral nº 499 e à suposta prevalência da execução coletiva sobre as individuais sequer foram ventiladas pelo ente federado nas duas oportunidades em que teve de se manifestar no feito – contrarrazões (id 3412248) e agravo interno (id 3412133) –, de modo que não se há de cogitar em omissão.

De toda sorte, registro que, consoante vem sendo reiteradamente decidido por esta c. Quarta Câmara Cível, nenhuma dessas duas teses apresentadas nos aclaratórios merece prosperar.

Com efeito, prevalece o entendimento no sentido de que os Temas nº 82 e nº 499 do STF devem ser aplicados apenas aos casos de representação processual mediante autorização, jamais para substituição processual das associações, sob pena de se subverter a lógica do microssistema processual coletivo. É dizer, a tese anunciada pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos assinalados, analisando casos de ação individual – legitimação
ad processum
lastreada na
representação
, com fundamento constitucional –, não se aplica às ações movidas com legitimação extraordinária por
substituição
processual, com lastro na legislação federal.

Seguindo essa linha de intelecção, em recente julgamento de recurso repetitivo – portanto, de observância obrigatória por este Órgão Colegiado (art. 927, III, CPC/15) –, o Tribunal da Cidadania definiu a seguinte tese (Tema nº 948): “
Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido,
independentemente de serem filiados à associação promovente
” (REsp 1438263/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 24/05/2021).

Da mesma forma, não merece guarida o argumento aventado pelo apelado no sentido de que deve ser obstado o ajuizamento de execuções individuais de sentença coletiva, sob pena de abarrotamento do Judiciário e prejuízo da efetividade da prestação jurisdicional. Nesse contexto, aduz que há decisão, proferida nos autos da ação coletiva (nº 0003675-03.2000.8.08.0024), e confirmada pela c. Quarta Câmara deste e. Tribunal (AI nº 0025743-14.2018.8.08.0024) que supostamente teria obstado o ajuizamento de execuções individuais.

Sobre o tema, os artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor estipulam que a execução de sentença em ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos pode ser promovida tanto pela vítima e seus sucessores, quanto pelos legitimados extraordinários para o ajuizamento de ação coletiva, senão vejamos:

Art. 97. A liquidação e a execução de sentença
poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores
, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82.

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação,
sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções
.

Isso porque a sentença coletiva que versa sobre direitos individuais homogêneos, no caso de procedência do pedido, produz efeitos no plano individual, haja vista ser a coisa julgada coletiva
erga omnes
, nos termos do art. 103, III, também do CDC. Assim, qualquer dos beneficiados pela sentença possui legitimidade para, individualmente, ajuizar a liquidação e posterior execução da parte que lhe cabe.

Os fundamentos da decisão desta c. Quarta Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024 não contrariam o direito do agravante, pois o título executivo judicial já fora formado e, assim, possui o direito à execução individual. Deveras, não há falar em possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias, tendo em vista que basta a apuração de quem é credor e quanto se deve, não mais se discutindo o teor da obrigação.

Não fosse o bastante, vale ressaltar que a jurisdição coletiva daquele órgão julgador se encerrou com o trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, uma vez que os direitos individuais homogêneos são, essencialmente, direitos subjetivos individuais, porém coletivamente tutelados por terem entre si uma relação de afinidade – uma origem comum (art. 81, III, CDC) ou, nas palavras do saudoso Ministro Teori Zavascki, um núcleo de homogeneidade (RE nº 631.111/GO).

Justamente por isso, ao tratar da execução de sentença coletiva que versa sobre direitos individuais homogêneos, Marcelo Abelha Rodrigues
1
chega a afirmar que, ainda que seja promovida por ente com legitimidade extraordinária, tratar-se-á de “
ação pseudocoletiva
, formada pela soma de parcelas identificadas de direitos individuais”. Nessa linha de intelecção, o jurista esclarece que:

“Ao contrário do que preconiza o art. 98 do CDC, nem a liquidação e nem a execução da norma jurídica concreta referida [...] será coletiva, ainda que o legitimado [...] seja ente coletivo, pelo simples fato de que o direito tutelado é individual puro”.

Em suma, não se revela possível que, por meio de simples decisão, seja vedado o ajuizamento de cumprimento de sentença individual para todos os substituídos, sob pena de flagrante violação ao acesso à justiça, máxime ao se considerar a natureza dos direitos individuais homogêneos, que são, por essência, direitos subjetivos individuais coletivamente tutelados
2
.

Por fim, salta aos olhos que a alegação de omissão quanto à fé pública dos documentos públicos constitui manifesto propósito de rediscutir o mérito recursal, eis que restou consignado expressamente no acórdão hostilizado que “
a simples apresentação de ofício encaminhado ao Presidente do Banestes e de planilha juntada pelo banco –
por ele produzida unilateralmente –
não possuem aptidão
para
efetivamente comprovar a ocorrência do adimplemento, eis que não há como aferir, com segurança, que a ordem emitida à instituição financeira foi devidamente cumprida
”.

Até mesmo porque, em se tratando de documento produzido por sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, não se há de cogitar em presunção de legitimidade e veracidade dos seus atos, o que afasta a incidência da norma ínsita no art. 19, II, da Constituição Federal.

É certo, pois, que o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de prequestionar ou rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

1
RODRIGUES, Marcelo Abelha. “Ponderações sobre a
fluid recovery
do art. 100 do CDC”.
Processo civil coletivo
. Rodrigo Mazzei e Rita Nolasco (coord.). São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 462.

2
Convém trazer à baila, aqui, a lição de Antônio Herman Benjamin, segundo o qual os direitos individuais homogêneos “são, por esta via exclusivamente pragmática, transformados em estruturas moleculares, não como fruto de uma indivisibilidade inerente ou natural (interesses e direitos públicos e difusos) ou da organização ou existência de uma relação jurídica-base (interesses coletivos stricto sensu), mas por razões de facilitação de acesso à justiça, pela priorização da eficiência e da economia processuais” (
In
BENJAMIN, Antônio Herman V. A insurreição da aldeia global contra o processo clássico. In MILARÉ, Édis (coord). Ação Civil Pública: Lei 7.347/85 – Reminiscências e reflexões após dez anos de aplicação. São Paulo: RT, 1995, p. 96).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.